Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS. EX NUNC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 90, permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em sede recursal, de forma que não há que se falar em inovação recursal.
2. Comprovada documentalmente a hipossuficiência econômica alegada pela parte, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça feito em sede recursal, com efeito ex nunc, é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil, havendo reconhecimento expresso do pedido inicial, mostra-se correta a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, cujo valor será reduzido pela metade.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
5. Gratuidade de justiça deferida.
6. Recurso conhecido e desprovido.